Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-26.2020.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001412-26.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 946.158.531-49 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELOS BANCOS –
ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –

S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSOS DOS BANCOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, tornando-se insubsistente a dívida, a restituição dos valores descontados deve se dar na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001412-26.2020.8.11.0111

APELANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e BANCO PAN S.A

APELADOS:

TEREZINHA MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e pelo
BANCO PAN BANCO S/A
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT,
Dra.

Janaina Rebucci Dezanetti
,
lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por
TEREZINHA MARIA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo, determinou a restituição dos descontos mensais, bem como condenar os bancos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Inconformado com a r. sentença,
o primeiro apelante (Banco Bradesco Financiamentos S.A)
alega a necessidade da reforma a r. sentença, uma vez que apresentou o contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela autora, ora apelada.

Dessa forma, aponta a regularidade da contratação, ao argumento de que a autora tinha conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que a
autora não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastada a repetição do indébito e reduzido o valor da indenização (Id. 142556696).

Por sua vez,
o segundo apelante (Banco Pan S.A),
suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, alegando que não responde mais pelo contrato, uma vez que foi cedido a outra instituição.

No mérito, defende a regularidade da contratação, ao argumento de inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial, reforçando que não houve comprovação dos danos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, para julgar totalmente improcedente os pedidos da autora
(Id 142556705).

Contrarrazões ofertadas nos ids. 142556701 e 142556708.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
(Id. 143084675).

Preparo devidamente recolhido pelos apelantes (Id. 142911170 e 142911191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o segundo apelante (Banco Pan S.A), aponta a
sua ilegitimidade passiva, alegando que não responde mais pelo contrato, uma vez que foi cedido a outra instituição, todavia, justamente por isso é que deve ser mantido no polo, haja vista que o negócio jurídico foi firmado diretamente com ele.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TEREZINHA MARIA DA SILVA
ajuizou a presente
a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
,
em face dos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
BANCO PAN S.A.
, onde narra em sua inicial, que recebe benefício previdenciário por pensão por morte e que vem sofrendo descontos desde junho/2019 de suposto contrato bancário firmado com o requerido, o qual desconhecia e jamais contratou.

Assevera que embora já tenha contratado com a instituição financeira no passado, desconhece qualquer solicitação ou contratação de novo empréstimo capaz de produzir descontos no seu benefício previdenciário e, por fim, menciona que o valor contratado foi disponibilizado em sua conta bancária e que se compromete a devolvê-lo (deposito em juízo conforme id. 142556654).

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo, bem como condenou os requeridos ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurgem-se os apelantes.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que os bancos requeridos falharam na prestação do serviço, pois não conseguiram comprovar a contratação do empréstimo consignado pela autora, uma vez que, em pese tenham apresentado o contrato, o instrumento não foi adequadamente firmado, eis que a assinatura da parte autora é completamente diferente daquela lançada em seus documentos pessoais.

Corroborado a isso, a apelada desde a petição inicial apresentou extrato bancário do recebimento do empréstimo e se compromete a devolver o dinheiro indevidamente recebido, tanto que procedeu com o depósito em juízo conforme se verifica do Id. 142556654, demonstrado assim sua boa-fé, bem como o não interesse pelo empréstimo, e por consequência, a falha da prestação dos serviços dos apelantes.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que nos autos não existe prova de que apelada tinha o interesse em formalizar o empréstimo e, de conseguinte, a ilicitude nos descontos nos proventos da parte autora, razão pela deve ser mantido a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT 00002902020138110085 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratação por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ,
o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.”
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos recursos,
somente para afastar a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022